Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CODHAB. TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. VALIDADE. BENEFICIÁRIA FALECIDA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. LC 986/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que teria anulado o Termo de Cessão de Uso do imóvel em questão, cuja beneficiária faleceu antes de efetivada a transferência da propriedade do imóvel para o nome dela.

2. Embora a Ré/Apelante, CODHAB, afirme na contestação e nas razões recursais, que o Termo de Cessão de Uso do imóvel teria sido anulado em virtude da ausência de apresentação da documentação necessária para a transferência da propriedade à beneficiária, a documentação juntada pela própria empresa aos autos comprova o contrário, consoante Memorando da Gerência de Cadastramento em Regularização da CODHAB, que afirma que o Termo de Cessão de Uso em questão não foi cancelado e elenca, ainda, a documentação necessária para a regularização do imóvel em nome dos herdeiros da beneficiária, já falecida, nos termos da LC no 986/2021.

3. O art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 986/2021, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no DF, autoriza a regularização do imóvel em tela em nome dos herdeiros da beneficiária do Termo de Cessão e Uso, cuja validade foi constatada nos autos, desde que cumpridos os requisitos legais.

4. Nesse contexto, a fim de sanar quaisquer dúvidas quanto ao conteúdo e extensão do decisum, a r. sentença que julgou procedente o pedido para “declarar a nulidade do ato de cancelamento do termo de concessão de uso do imóvel” deve ser reformada, tão somente, para esclarecer que, diante da constatação da validade do Termo de Cessão de Uso que tem como beneficiária a falecida, deve ser oportunizada a regularização do imóvel em nome dos herdeiros dela, nos termos da Lei Complementar no 986/2021.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.